Tribunal: TJDFT
Processo: 0741171-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de liquidação de sentença proposta em face do Distrito Federal, determinou a suspensão do processo em face do Tema 1.169 do C. STJ. O Agravante requer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente, para dar regular prosseguimento ao feito. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. A um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, porquanto não se verifica situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito durante a tramitação regular do agravo, recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte contrária. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 07 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator